Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710096-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO DE SOUSA FRANCA AGRAVADO: ABRAAO FERREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIO FLAVIO DE SOUSA FRANCA, representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que tem como exequente ABRAAO FERREIRA FERNANDES. A decisão agravada indeferiu o pedido envio de ofício à instituição financeira com o objetivo de verificar a origem dos valores bloqueados, nos seguintes termos (ID 226941373): “Indefiro o pedido. Conforme precedente do e. TJDFT, "não deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses. Por tais razões, resta descabido cogitar de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor ou, ainda, de impenhorabilidade de valores quando a própria parte devedora não consegue demonstrar a configuração de tais circunstâncias, sendo inequívoca a necessidade em se observar que a Execução deve tramitar para a satisfação do crédito exequendo"(Acórdão n.1118676, 07082732820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no PJe: 27/08/2018). Ademais, em face do valor penhorado, espera-se que o devedor se apresente espontaneamente para impugnar a constrição e comprovar a impenhorabilidade, dentre outras possibilidades. Ressalto, ainda, que a expedição de ofício à instituição não dá direito à restituição do prazo para impugnar a penhora, que não se suspende ou interrompe em virtude do pedido em tela. Preclusa a decisão,expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para as contas bancárias ou chaves PIX indicadas pela parte exequente na petição de Id. 220982950, para levantamento do valor deR$ 12.501,76, conforme decisãoId. 219801601”. Em seu recurso, a parte agravante requer concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal. No mérito, postula a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição deofícioao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. Sustenta a obviedade da necessidade de tal informação, tendo em vista que há a possibilidade de os valores serem impenhoráveis. Acrescenta que, apesar de se tratar de providência, em regra, a cargo dos próprios executados, a de comprovar que a conta bloqueada é a da modalidade poupança, a Defensoria atua pelaCuradoriaEspecial de Ausentes e, portanto, impossível este contato com a parte. Ressalta que não é permitido à Defensoria Pública proceder à diligência junto ao Banco para obter as informações necessárias da conta da agravante, pois os dados bancários são protegidos por sigilo bancário. Aduz que a expedição doofícioé medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoaausente (ID 69934426). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. O preparo está dispensado, considerando que orecurso foi interposto pela Defensoria Pública, na qualidade deCuradoriaEspecial. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O feito de origem refere-se à ação de execução de título executivo extrajudicial – nota promissória, no valor inicial de R$ 12.501,76 (ID 163173840). Consta nos autos que fora determinada citação por edital do executado (ID 205327086) e, diante de sua ausência, houve a nomeação da Curadoria Especial (ID 211322983). Foi feito o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$ 12.501,76, em conta da Caixa Econômica Federal (ID 219801601). A Curadoria Especial busca, portanto, o envio de ofício à CEF a fim de verificar se a verba penhorada está abarcada pela regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira a fim de verificar a natureza do crédito bloqueado. 2. O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido”. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária”. (07136931420188070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018.) Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 13:29:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador